Tribunal: TJSP
Processo: 1010101-02.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Autora, portadora de autismo e beneficiária de gratuidade no transporte público, impedida, juntamente com a sua genitora, de embarcar e ser transportada em lotação, tratadas pelo motorista com hostilidade e palavras de baixo calão – Motorista é cooperado da Cooperlotação, empresa responsável pelo gerenciamento operacional e

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Autora, portadora de autismo e beneficiária de gratuidade no transporte público, impedida, juntamente com a sua genitora, de embarcar e ser transportada em lotação, tratadas pelo motorista com hostilidade e palavras de baixo calão – Motorista é cooperado da Cooperlotação, empresa responsável pelo gerenciamento operacional e financeiro do sistema de serviço de transporte coletivo de passageiros na modalidade lotação, na cidade de São Vicente, mediante autorização concedida pela Prefeitura – Cooperativa ré responde por eventuais danos sofridos por usuários do serviço e causados por um dos seus cooperados – Responsabilidade dos réus de rigor. Danos morais presumidos e comprovados – Indenização devida – Valor da indenização arbitrados em R$ 10.000,00, contudo, comporta redução. Juros de mora – Termo inicial mantido, estabelecido nos termos da Súmula no 54 do STJ. RECURSO da cooperativa ré PROVIDO EM PARTE, para reduzir a quantia da indenização para R$ 5.000,00. RECURSO da municipalidade DESPROVIDO.